Tribunal: TJPA
Processo: 0001362-41.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001362-41.2012.8.14.0005

APELANTE: FRICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA

APELADO: PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE ALTAMIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001362-41.2012.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: FRICAL – INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA

ADVOGADO: DÉBORA CRISTINA DE GOIS MOREIRA LOBO – OAB/PR 23.003

APELADO: PNEUAÇO COMÉRCIO DE PNEUS DE ALTAMIRA LTDA

ADVOGADO: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO – OAB/PA 8.346

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE MERCADORIAS. ATO REALIZADO POR SUPOSTO REPRESENTANTE DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO.

1 - Nos termos do artigo 113, do Código Civil, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Revela-se válido o negócio jurídico realizado por pessoa que aparentou representar os interesses da empresa autora, porquanto não foi comprovado que houve erro inescusável ou má-fé da empresa ré.

2 – No caso em tela, restou evidenciada a boa-fé da empresa vendedora, que acreditou estar negociando com o representante comercial da autora. Aplicável se mostra, portanto, a Teoria da Aparência, de forma a preservar a boa-fé nas relações negociais.

3 – Não bastasse isso, além da empresa autora ter sido representada pelo Sr. Edosn quando da abertura de cadastro junto a apelada, esta ainda reconheceu e quitou várias compras realizadas em seu nome pela mesma pessoa a qual alega não ter dado autorização e/ou permissão para realizar compras de mercadoria.

4 – Importante pontuar que eventual conduta dolosa do suposto representante deverá ser apurada em ação própria, não influenciando no julgamento dos presentes.

5 - Recurso conhecido e Não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FRICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA, em face da sentença de ID. 9567564 - Páginas 2-6, que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial e procedente a reconvenção para confirmar a autora reconvinda na obrigação de pagar à requerida reconvinda, o valor de R$ 11.276,00, referente ao débito questionado nesta demanda, além de condenar ainda a parte autora em litigância de má-fé, no importe de 1% sobre o valor da causa, custas processuais e, honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00.

Na origem, a autora, ora apelante ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito, sob a alegação de estar sofrendo cobrança por parte da apelada, de débitos gerados por compras solicitadas pelo Sr. Edson Luiz Gasparin, o qual, não tinha autorização da empresa autora para efetuar compras ou assinar documentos em seu nome.

Em sede de contestação (id.

9567536), a apelada alega que o cadastro de cliente referente a empresa autora foi realizado pelo Sr. Edson Luiz Gasparin, mediante apresentação de todos os documentos necessários, além de todos os contratos feitos em nome da requerente foram intermediados pelo referido Sr., sendo ainda vários débitos quitados pela autora, o que demonstra a ratificação da empresa aos negócios intermediados pelo referido procurador.

Junto a contestação, a parte requerida apresentou reconvenção no id. 9567539, onde busca a condenação da autora ao pagamento do débito referente a aquisição de mercadorias pela autora-reconvinda, no valor de R$ 11.276,00, bem como, a condenação por litigância de má fé.

Em sentença de id. 9567564, o Juízo de origem julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial e procedente a reconvenção, além de condenar ainda a parte autora em litigância de má-fé, no importe de 1% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte apelada, em suas razões recursais de id. 9567616 - Pág. 2, aduz em apertada síntese, que não houve outorga de poderes ao Sr. Edson Luiz Gasparin para que o mesmo efetuasse compras em nome da requerente.

Alega que a apelada efetuou venda irregular a terceiro não autorizado pela empresa autora, bem como, não restou caracterizada a má-fé da demandante.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 9567622 - Páginas 2-11, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia à irresignação da apelante contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a em sede de reconvenção a pagar a quantia de R$ 11.276,00, resultante do crédito remanescente das compras dos produtos registrados nas notas fiscais nº 264,273, 292 e 337. Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da teoria da representação e nulidade do negócio jurídico firmado.

Adianto, desde logo, que a irresignação da empresa apelante não merece acolhida, consoante as razões que passo a expor.

Pois bem.

Conforme alegado pela parte autora, no id. 9567543 - Pág. 2, a empresa Frical tinha sim na cidade de Altamira alguns caminhões que estavam trabalhando com frete e, para manutenção desses caminhões, foram algumas vezes adquiridos produtos pela empresa demandada, cujos boletos foram efetivamente pagos. Além de tais compras terem sido realizadas pelos funcionários da empresa.

A Apelante alega ainda que o Sr. Edson era pessoa de contato entre a empresa autora e os motoristas, para recados e informações.

Não bastasse isso, a requerente sempre honrou com os débitos contraídos em seu nome pelo Sr. Edson, demonstrando-se a má-fé em utilizar-se da ação judicial para furtar-se do cumprimento de seu dever legal.

Da análise das notas fiscais e extrato de cliente (id.

9567537 - Páginas 10-16) apresentadas, infere-se que a apelada realizou a venda de diversas mercadorias para Edson Luiz Gasparin, o qual, aparentemente possuía autonomia para realizar transações em nome da empresa apelante. Restou demonstrado ainda o pagamento pela empresa autora, ora apelante, de diversas dessas notas fiscais/ duplicatas, sem qualquer questionamento acerca da validade dos negócios celebrados, conforme extrato do Banco do Brasil (id. 9567537 - Páginas 20-29).

Além disso, mister ressaltar que o cadastro da empresa Apelante junto a apelada, foi aberto pelo Sr. Edson Luiz Gasparin, que apresentou todos os documentos cadastrais da empresa demandante expedidos por órgãos da cidade de Colombo/PR onde se localiza a sede da apelante, tais como: contrato social e ultima alteração, certidão negativa do cartório de protesto de titulo localizado na cidade da sede da empresa, certidão negativa expedida pela Receita Federal e Certidões de Justiça Comum Estadual e da Justiça do Trabalho, informações sobre bens, dentre outros. E, após o cadastro, foram realizadas várias outras compras pelo referido Senhor Edson, em nome da Apelante, sendo todas adimplidas sem qualquer questionamento pela empresa demandante.

De modo que, se a empresa apelante efetuou o seu cadastro junto a empresa apelada, através do Sr. Edson e adquiriu diversos produtos perante a empresa reclamada, com diversas faturas pagas sem qualquer questionamento, resta ratificada a aquisição de produtos e a validade do negócio jurídico.

Neste sentido, a própria demandante quitou as primeiras parcelas dos débitos questionados nestes autos, em relação as notas fiscais nº 292 (parcela de R$ 1.696,00, vencida em 19/12/2011), NF nº 264 (duas parcelas de R$ 1.067,00, vencidas em 25/11

e 26/11) e, ainda a NF nº 272 (uma parcela de R$ 1.067,00 vencida em 30/11/2011), sendo todas pagas nas datas dos respectivos vencimentos, ocorridos antes do ajuizamento da ação, conforme se verifica dos documentos emitidos pelo Banco do Brasil no id.

9567537 - Páginas 20-29)

Portanto, inquestionável que a apelante usufruiu dos materiais/produtos adquiridos, como bem apontado pela sentença recorrida.

Assim sendo, deve se aplicar a teoria da aparência no presente caso, não podendo ser exigido da apelada que, antes de realizar a venda se certificasse da representatividade de Edson Luiz Gasparin, pois tudo indicava que se tratava de pessoa autorizada para tanto. Outrossim, ausente indícios que a apelada tenha agido de má-fé, visto que Edson, sempre realizou compras na empresa apelada, todas ratificadas pelos sócios da apelante, eis que além de nunca terem se insurgido contra os negócios jurídicos, ainda realizavam todos os pagamentos em dia, referente as compras efetuadas a prazo pelo referido Sr. Edson.

Nesse sentido vejamos:

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1698175 ES 2017/0234287-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATAÇÃO REALIZADA POR PREPOSTO - TEORIA DA APARÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE BOA-FÉ - COMPROVAÇÃO. Aplica-se a teoria da aparência para validar negócio jurídico viciado em razão da contratação por preposto sem poderes para tanto, quando comprovada a boa-fé da pessoa jurídica contratante, assim como a aparência de regularidade na contratação (TJ-MG - AC: 10000220935241001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 09/08/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022)

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença primeva que julgou procedente a reconvenção condenando a autora, ora apelante, ao pagamento da quantia estipulada, em razão da comprovação do direito alegado pela parte demandada. Logo, deve ser considerado válido o negócio jurídico firmado, em face da teoria da aparência.

Importante pontuar que eventual conduta dolosa de Edson Luiz Gasparin deverá ser apurada em ação própria, não influenciando no julgamento dos presentes.

Por fim, no que tange a condenação em litigância de má fé, verifico que a parte autora tentou se utilizar do Judiciário para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fatos.

Neste sentido, a conduta da parte autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Por conseguinte, mantenho a condenação da autora à pena por litigância de má-fé, no importe de 1% sobre o valor da causa, pois não se constitui como uso adequado da via jurisdicional a busca por pretensões nitidamente infundadas ou através de aposta em tese com falseamento da verdade para fins de obtenção de riqueza, mesmo porque o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º, CPC) incide em relação a todos os sujeitos processuais.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2023